Tribunal: TJES
Processo: 5005180-44.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005180-44.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5005180-44.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JU
IZ

DE DIREITO DA
3ª
VARA
CRIMINAL DE SERRA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id
2762958
),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº
0010328-45.2020.8.08.0048
, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo
121, §2º, incisos I e IV,
c/c o artigo
14
, inciso II,
na forma dos artigos 29 e 73, todos
d
o Código Penal,
tendo como corréus RUBERLEY SACRAMENTO e JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA
.

Sustenta
a
impetrante
a necessidade de trancamento da referida ação penal, sob a alegação de que a denúncia seria inepta
por ausência de provas de existência do crime e de indícios de autoria
, “
[...] visto que no decorrer processual as provas se baseiam tão somente em oitiva de testemunhas que alegam não terem presenciado o fato ou que não detém de certezas sobre a autoria do crime.
”,
e ainda, por ausência de justa causa, “
[...] pois não descreve com precisão e nem junta prova aos autos a conduta delitiva praticada pelo paciente.
”.

Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Informações prestadas por meio do id 2912319.

Pedido liminar indeferido pelo Desembargador Helimar Pinto, em razão do afastamento temporário deste relator (id 2919511).

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (id 3026864).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JU
IZ

DE DIREITO DA
3ª
VARA
CRIMINAL DE SERRA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id
2762958
),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº
0010328-45.2020.8.08.0048
, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo
121, §2º, incisos I e IV,
c/c o artigo
14
, inciso II,
na forma dos artigos 29 e 73, todos
d
o Código Penal,
tendo como corréus RUBERLEY SACRAMENTO e JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA
.

Sustenta
a
impetrante
a necessidade de trancamento da referida ação penal, sob a alegação de que a denúncia seria inepta
por ausência de provas de existência do crime e de indícios de autoria
, “
[...] visto que no decorrer processual as provas se baseiam tão somente em oitiva de testemunhas que alegam não terem presenciado o fato ou que não detém de certezas sobre a autoria do crime.
”,
e ainda, por ausência de justa causa, “
[...] pois não descreve com precisão e nem junta prova aos autos a conduta delitiva praticada pelo paciente.
”.

Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Pois bem.

Inicialmente, cabe ressaltar que o trancamento da ação penal e/ou inquérito policial, em sede de
habeas corpus
, constitui medida excepcional, que só deve ser aplicada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, II, C/C O ART. 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/1990. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DENÚNCIA NÃO DESCREVE NA TOTALIDADE AS CIRCUNSTÂNCIAS DELITUOSAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito. 2. A angusta via do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, firmar a inépcia da denúncia, por ausência de descrição de todas as circunstâncias criminosas, sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido.
3. A inicial acusatória demonstra a materialidade e indícios suficientes da autoria, destacando que o recorrente deixou de recolher o ICMS referente à omissão de receita tributável. Dessa forma, há que ser reconhecida a justa causa para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pela autoridade Judiciária. 4. O Tribunal de origem reconheceu a higidez da acusação. O princípio constitucional do devido processo legal substancial exige que o processo tenha um desfecho qualitativo, desbordando na condenação ou absolvição dos acusados, não podendo ser encerrado de maneira imotivada e prematura. Precedentes. 5. A análise acerca dos elementos probatórios que circundam a conduta do agravante e suas consequências deve ser feita pelas instâncias ordinárias, em cognição vertical e exauriente. Ademais, o magistrado deve se valer da pletora probatória contida nos autos para, dentro de uma livre apreciação das provas, chegar a uma conclusão qualitativa. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 162.800; Proc. 2022/0089997-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 24/05/2022; DJE 27/05/2022)

Considerado isso, a despeito dos argumentos esposados na inicial e após acurada análise dos fundamentos da impetração e de toda a prova documental carreada aos autos, especialmente da denúncia, entendo que não há falar em constrangimento ilegal que resulte no trancamento da Ação Penal nº
0010328-45.2020.8.08.0048
, na medida em que ressoam evidentes os indícios mínimos de autoria e materialidade.

Sob essa perspectiva, é cediço que a denúncia deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal (artigo 41, c/c o artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual, quanto das condições para o exercício da ação penal (artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal), a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal).

In casu
, como se vê, a denúncia, ao menos em tese, descreveu a conduta necessária para a configuração do delito imputado ao paciente
LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA
, e aos
corréus RUBERLEY SACRAMENTO e JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA
. Confira-se:

[...], no dia 05 de fevereiro de 2017, por volta das 00h00min, durante o período de paralisação da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em frente ao “Bar Bom Motivo”, bairro Morada de Laranjeiras, nesta Comarca, os denunciados
LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA e JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA, a mando do denunciado RUBERLEY SACRAMENTO
, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com
animus necandi
, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima
Thiago de Freitas
, provocando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme descrito em laudo de exame cadavérico de fls. 24/25, e atingindo, também, por erro na execução, a vítima
Haikon da Conceição Camp
o
s
, alvejada com um disparo na coxa direita, conforme demonstrado no laudo de lesões corporais de fls. 52/54 e prontuários médicos de fls. 45/48, não se consumando o homicídio em relação a esta segunda vítima por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, visto que, mesmo ferido, Haikon conseguiu buscar socorro no Hospital Jayme Santos Neves, onde recebeu os devidos cuidados médicos, que lhe garantiram a sobrevivência.

Segundo apurou-se, a vítima Thiago possuía envolvimento com o tráfico de drogas na região vulgarmente conhecida como “Copo Sujo”, no bairro Jardim Limoeiro, sendo que, até poucos meses antes do homicídio, atuava associado ao denunciado Ruberley, vulgo “Buiu”.

Ocorre que, após a prisão do denunciado Ruberley, em setembro do ano de 2016, a vítima Thiago passou a administrar sozinha os lucros advindos da traficância, deixando de repassar a fração que caberia ao denunciado Ruberley, o qual, em razão disso, determinou a morte de Thiago, sendo essa ordem de execução transmitida do interior do estabelecimento prisional em que Ruberley estava custodiado aos codenunciados Luciano e João Vitor, por um intermediário não identificado nos autos.

Na data e horário dos fatos, durante o período de paralisação da PMES, a vítima Thiago se encontrava em um bar, quando os denunciados Luciano e João Vitor chegaram ao local a bordo de um veículo, modelo Ford Ka, cor branca e, ao desembarcarem, passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra Thiago, atingindo, também, por erro na execução, a vítima Haikon, que também estava na área externa do referido bar e restou alvejada por um disparo na região da coxa.

Consta que os denunciados Luciano e João Vitor advertiram os demais clientes do bar para que não socorressem a vítima Thiago, momento em que a alvejaram com mais disparos de arma de fogo e, na sequência, se evadiram do local. A partir desse instante, então, populares conduziram a vítima Thiago ao Hospital Jayme Santos Neves. A vítima Haikon, por sua vez, embora ferida, conseguiu dirigir seu veículo até o mesmo hospital, onde buscou socorro que lhe garantiu a sobrevivência.

Por outro lado, versam os autos que, apesar dos imediatos cuidados médicos, a vítima Thiago não resistiu aos graves ferimentos e faleceu, em decorrência de hemotórax devido a traumatismo toracoabdominal por projetis de arma de fogo (conclusão de laudo de fls. 24).

DAS QUALIFICADORAS

Infere-se dos autos que o crime teve
motivação torpe
, eis que intimamente ligada às disputas pelo domínio do tráfico de drogas na região do “Copo Sujo” no bairro Jardim Limoeiro, restando evidenciado o propósito dos denunciados de galgarem a hegemonia sobre os lucros advindos do comércio de entorpecentes naquele local, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Registra-se que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa das vítimas, que estavam em um bar, quando foram surpreendidas pela inesperada abordagem dos denunciados, que chegaram ao local a bordo de um veículo ao desembarcarem, iniciaram os vários disparos de arma de fogo, dificultando-lhe sobremaneira as chances de esboçarem reação.

Assim agindo, os denunciados
RUBERLEY SACRAMENTO,
vulgo “BUIU”
, LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA e JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA
, incorreram nas sanções do
artigo 121 §2º incisos I e IV e artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, II, na forma dos artigos 29 e 73, todos do Código Penal
. [...].

Não por outra razão, ao apreciar o pedido da defesa do corréu
RUBERLEY SACRAMENTO
quanto à alegação de inépcia da denúncia, a magistrada
a quo
rechaçou tal questão, consignando que “
A exordial descreveu a conduta do réu atendendo satisfatoriamente às exigências legais, permitindo uma adequação típica, o reconhecimento do nexo causal, a delimitação e a especificação da conduta, de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa [...].
”.

É justamente esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA, USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA E EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia da denúncia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.
2. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia, hipótese que se apresenta, ainda que a higidez das imputações fique na dependência da instrução, mediante contraditório e ampla defesa. 3. A denúncia contém pormenorizadas descrição e definição das condutas criminosas atribuídas aos ora pacientes, de sorte a oportunizar o pleno exercício das garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP.
Das narrativas constantes na denúncia, não se constata, de plano, a atipicidade das condutas, porquanto enquadram-se, a princípio, nos tipos penais indicados, relativos aos crimes de falsidade ideológica, usurpação de função pública e exercício ilegal de profissão. Maiores considerações sobre a existência de dolo específico demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 695.368; Proc. 2021/0304327-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 03/05/2022; DJE 06/05/2022)

De igual forma, é rechaçável de plano à alegação da impetrante no sentido de que a inicial acusatória não teria individualizado a conduta empreendida pelo paciente, tendo em vista que, em conformidade com o já transcrito, restou delineado com detalhes como o paciente
LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA
, conjuntamente com JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA, executaram a ordem emanada por
RUBERLEY SACRAMENTO,
de ceifar a vida de Haikon da Conceição Campos.

Desse modo, ao contrário do delineado pela impetrante, evidente que a exordial acusatória individualizou corretamente a conduta perpetrada pelo paciente.

Acerca da alegação de atipicidade, cumpre salientar que a tese lançada pela impetrante não é constatada
primo ictu oculi
, mostrando-se atrelada ao próprio mérito do processo originário, merecendo, portanto, ser avaliada no momento oportuno.

Nesse ponto, destaco os ensinamentos de Damásio de Jesus:

O processo de
Habeas Corpus
não comporta exame interpretativo da prova. Ensinava Heleno Cláudio Fragoso que a única limitação quanto à prova no âmbito do
Habeas Corpu
s é que seja absolutamente extreme de dúvidas e inteiramente inequívoca. A regra a ser considerada é a seguinte: não se pode admitir em
Habeas Corpus
matéria de prova duvidosa ou controvertida. [...]. (JESUS, Damásio Evangelista de. Código de processo penal anotado. São Paulo: Saraiva. p. 494)

Entendimento que também é exposto por Guilherme de Souza Nucci:

A ação de impugnação (
habeas corpus
) não se destina a analisar o mérito de uma condenação ou a empreender um exame acurado e minucioso das provas constantes dos autos. [...]. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 1027)

Denota-se, portanto, que não foi demonstrado pela impetrante a existência de qualquer ilegalidade cognoscível de plano, suficiente a permitir a excepcional utilização desta via mandamental para o trancamento da ação penal.

Em verdade, se tem aqui que a denúncia, ao menos em tese, descreveu a conduta necessária para a configuração dos delitos sob apuração, sendo certo que uma incursão mais aprofundada na análise dos argumentos suscitados pela impetrante demandaria inevitável exame de fatos e das provas, o que é reservado à própria ação penal e não à via estreita do
habeas corpus
.

Assim sendo, incabível o trancamento prematuro da Ação Penal nº
0010328-45.2020.8.08.0048
, como almejado pela impetrante.

De acordo com o exposto, não se mostra cabível,
in casu,
o trancamento da Ação Penal nº
0010328-45.2020.8.08.0048
de forma sumária, como pretendido pela impetrante, o que retiraria do Estado, de forma prematura, “
[...],
o direito e, sobretudo, o dever de investigar e processar, quando há elementos mínimos necessários para a persecução criminal. [...] (
STJ; AgRg-HC 732.564; Proc. 2022/0091224-5; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022
)
”.

Prosseguindo, passo à análise do fundamento defensivo de que não se encontram presentes, no caso em análise, os requisitos para a prisão preventiva do paciente.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis
.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (artigo 313 do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312 do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, em que pese a manifestação inicial da impetrante, apreciando a hipótese concreta, verifico que restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no
artigo
121, §2º, incisos I e IV,
e no artigo 121, §2º, incisos I e IV,
c/c o artigo
14
, inciso II,
na forma dos artigos 29 e 73, todos
d
o Código Penal
, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Quanto aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Nesse ponto, saliento que, ao discutir acerca da inexistência de indícios de autoria dos delitos ora imputados ao paciente, verifica-se que a impetrante trouxe discussões de cunho probatório que buscam analisar fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Portanto, é cediço, que “
[...] a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente” (TJES – HC 100090029560 – 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas)
”.

Desse modo, o exame desta alegação confunde-se com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto, devendo o estudo das provas ser realizado oportunamente pelo juízo competente, eis que, nesta via, é vedada a análise profunda dos elementos de convicção.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva conforme restou consignado na decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados, bem como nas que indeferiram os pedidos de revogação formulados.

Logo, verifico que o
periculum libertatis
persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta da conduta perpetrada, eis que há indícios de que o paciente participa de associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, que o crime decorre da disputa por área de atuação, e ainda, que ocorreu em local movimentado, vindo a vitimar terceiro que estava no local, demonstrando-se concretamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Por oportuno, saliento que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a manutenção do decreto prisional quando demonstrada a gravidade concreta da conduta do paciente. Nesse sentido:

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
IV - Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas
, consistente em associação criminosa, receptação, adulteração de sinal de veículo automotor e porte de arma de fogo com numeração suprimida, porquanto, consoante se depreende dos autos, ele e demais corréus foram encontrados na posse de um veículo Ford Fiesta "branco" com placa LMC 4020, que, em tese, seria produto de roubo, sendo que referido veículo se encontraria com os sinais identificadores adulterados, tendo sido apreendidas, ainda, na posse do grupo criminoso, armas de fogo com numeração suprimida, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do ora Agravante; [...]. (STJ; AgRg-HC 693.739; Proc. 2021/0295857-9; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/11/2021; DJE 19/11/2021)

Cabe registrar, também, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...].
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar.
Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal). 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 701.888; Proc. 2021/0340579-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 22/03/2022; DJE 28/03/2022)

Portanto, o decreto da custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta das condutas perpetradas.

Ademais, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, E NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, NA FORMA DOS ARTIGOS 29 E 73, TODOS DO CÓDIGO PENAL
–
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EM DESFAVOR DO PACIENTE –
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO PREVENTIVA – REQU
I
SITOS DO
S
ARTIGO
S
312 E 313, INCISO I,
AMBOS DO CÓ
DIGO DE PROCESSO PENAL –
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
– ANÁLISE SOBRE A AUTORIA DOS DELITOS – DESCABIMENTO – MATÉRIA QUE NÃO PODE SER PROCEDIDA NA VIA ELEITA
–
ORDEM DENEGADA.
1. Em sede de
habeas corpus
o trancamento da ação penal ou inquérito policial/procedimento investigativo é medida excepcional, sendo admitida apenas quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria, ou de prova sobre a materialidade do delito. Precedentes. 2. Não pode ser considerada inepta a denúncia formulada com observância aos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, ou seja, descrevendo os fatos típicos, suas circunstâncias, e atribuindo a cada denunciado, individualmente, a sua responsabilização, e indicando os tipos legais supostamente infringidos, permitindo assim o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. Estando comprovada a materialidade do delito e havendo indícios suficientes da autoria imputada na denúncia, tenho não ser cabível o trancamento prematuro da ação penal correspondente, como almejado neste
habeas corpus
, eis que presente a justa causa para o prosseguimento do feito. 4. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública restou demonstrada nos autos em razão da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, além da forma de execução do crime, e da sua periculosidade social. 5. Em sede de
habeas corpus
é descabida a apreciação aprofundada de provas, razão pela qual as alegações de ausência de autoria e materialidade não merecem ser apreciadas. Precedentes. 6. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.